Tribunal: TJPA
Processo: 0822455-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822455-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEMAX LOPES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉ,, VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS IMPETRAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em plantão judicial, sustentando ilegalidade da prisão preventiva por ausência de audiência de custódia após cumprimento de mandado expedido pelo Juízo Criminal de Marituba/PA. Alegada recusa do Juízo Plantonista da Comarca de Belém em realizar a audiência sob argumento de incompetência. Audiência realizada após impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de audiência de custódia no momento oportuno enseja relaxamento da prisão preventiva;

(ii) saber se, mesmo com a realização posterior da audiência, subsiste ilegalidade na segregação cautelar à luz das condições pessoais do paciente e da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Realizada a audiência de custódia após a impetração do writ, resta prejudicado o pedido fundado na sua ausência inicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A superveniência da audiência não prejudica a análise de fundamentos autônomos da prisão, como a legalidade da preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não são suficientes para afastar os fundamentos concretos que embasaram a prisão cautelar, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

6. Presentes os requisitos da custódia preventiva, especialmente o risco de reiteração delitiva, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), por se mostrarem insuficientes e inadequadas ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

"Tese de julgamento:

A superveniência da audiência de custódia após a impetração do habeas corpus prejudica parcialmente o pedido, mas não impede a análise dos demais fundamentos.

A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 319; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do writ para, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado, em Plantão Judicial Criminal, por Daiane Patrícia dias Leal, OAB/PA 40852, em favor de
ALEMAX LOPES DE FREITAS
, atribuindo ato coator ao
JUIZO DA VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
, em virtude da ausência de audiência de custódia, após cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, em 17.10.2025, sexta-feira, nos autos do processo nº 0804812-06.2025.8.14.0133.

Sustenta a defesa que, embora o paciente tenha sido conduzido à Central de Triagem da Marambaia e, no dia seguinte, sábado dia 18.10.2025, encaminhado ao Fórum Criminal de Belém, o Juízo Plantonista recusou-se a realizar a audiência de custódia, sob o argumento de ausência de competência, ocasionando, segundo a impetrante, flagrante ilegalidade pela privação da liberdade sem controle judicial.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, porém
determinei
que o Juízo Plantonista da Comarca de Belém realizasse a audiência de custódia do paciente.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30952455).

Em parecer (Id. 31400876), o Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
, em razão do esvaziamento do objeto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia no prazo legal, bem como pleiteando, no mérito, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas, em razão da primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente.

Após análise dos autos, verifica-se que a audiência de custódia foi regularmente realizada após a impetração deste habeas corpus, circunstância que afasta o vício inicialmente apontado e ensejaria, em regra, o reconhecimento da perda superveniente de objeto quanto ao fundamento inaugural do
writ
.

Entretanto, a superveniência da audiência de custódia não prejudica o habeas corpus quando persistem fundamentos autônomos relativos à legalidade da prisão preventiva. Assim, impõe-se o conhecimento parcial da impetração, exclusivamente quanto às demais alegações constantes no pedido, quais sejam, a desnecessidade da prisão preventiva à luz das condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Embora se reconheça a primariedade e a existência de domicílio fixo do paciente, tais características pessoais não são, por si sós, aptas a elidir os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante da presença de elementos concretos apontados pela autoridade coatora, os quais indicam risco de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública. Nessa linha, dispõe a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Ademais, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se incabível no caso concreto, ante a evidente insuficiência dessas medidas para conter o risco representado pela liberdade do paciente, como bem evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva, fundada em dados objetivos do caso, os quais permanecem hígidos e não foram infirmados no presente habeas corpus.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do presente habeas corpus e,
na parte conhecida, denego a ordem
, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025